Tribunal: TJMT
Processo: 1025843-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025843-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), ODETE JOSE DA SILVA - CPF: 161.898.411-04 (APELADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL - “AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO SECURITÁRIO - LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS CONSORCIAIS” - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO POR COVID E DEMAIS CAUSAS - RECUSA DA SEGURADORA - CONDIÇÕES GERAIS - EXCLUSÃO DE RISCO DE PANDEMIA - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO CONSORCIADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR INDENIZAÇÃO DAS DEMAIS CAUSAS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consideram-se responsáveis solidárias as rés, notadamente quando participam da cadeia negocial existente para a captar o cliente, confeccionar e pactuar o contrato com o consumidor, bem como efetivar a cobrança para pagamento de eventual débito.

2. Tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, deve-se considerar o disposto no § único de seu artigo 7.o, de modo que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

3. Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de imediato, fácil compreensão.

4. Apesar de constar nas condições gerais do seguro prestamista contratado acerca dos riscos excluídos em caso de cobertura de morte, o que se inclui as epidemias e pandemias, não há nos autos prova de que o consorciado foi cientificado dessa cláusula, o que viola o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade da seguradora pelo pagamento devido não é afastada no caso em que só uma das causas da morte do segurado consta da lista de riscos excluídos
”.

6.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas rés
USEBENS SEGUROS S/A
e
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Pagamento Securitário - Liquidação de Débitos Consorciais” n.o
1025843-72.2022.8.11.0041
, proposta
por
ODETE JOSÉ DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando as rés à cobertura da indenização do seguro prestamista firmado no contrato de consórcio discutido nestes autos; bem como condenando as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante Usebens Seguros defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que “
no momento da proposta de adesão ao seguro prestamista (em anexo), mais especificamente no campo de declaração do proponente, o de cujus declarou, assinando o documento, ter recebido, lido e concordado com o manual do segurado que lhe foi apresentado
”.

Cita que “
não há nenhum vício capaz de macular o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual, o contrato faz lei entre as partes, regulamentado pelo artigo 427 do Código Civil
” e, considerando que o segurado era capaz de discernir o certo e o errado e assumir suas responsabilidades, informa que em nenhum momento este se opôs na contratação do seguro como forma de garantia para pagamento do saldo devedor, bem como não contrapôs posteriormente.

Menciona que as cláusulas contratuais são fiscalizadas pela SUSEP, órgão fiscalizador e regulador, que não permitiria a comercialização de um seguro vinculado a um contrato que não estivesse de acordo com a moral e os bons costumes. Aduz ainda que o contrato que deu origem a lide só passou a ser comercializado após a aprovação da SUSEP, o que o torna lícito e executável e que as cláusulas que compõem as Condições Gerais e Especiais são dotadas de clareza e simplicidade, de modo que garantem o perfeito entendimento do segurado.

Expõe que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as Condições Gerais da apólice integram contrato de seguro, de modo que podem delimitar os riscos previamente acordados e, dessa maneira, o entendimento é no sentido de que cumprindo a Seguradora com o dever de informação, através da exposição e especificação das garantias contratadas, o contrato deverá ser executado nos limites pactuados, não havendo que se falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Defende que “
não é possível, por motivos evidentes, que as recorridas sejam indenizadas pela recorrente Usebens, visto que ao precificar o seguro em questão, o risco assumido pela companhia de seguros não previa justamente o risco excluído, qual seja, pandemias
”, sendo sua responsabilidade restritiva exclusivamente ao risco por ela assumido.

Relata que “
as recorridas não tem direito a qualquer indenização, visto que o sinistro não se encontra coberto pela apólice contratada, já que é a morte do de cujus decorreu de risco expressamente excluído pelo seguro em questão
”.

Declara que “
exigir que a seguradora pague por uma indenização proveniente de Covid-19 (pandemia) foge da responsabilidade antes imputada a mesma e acordada em contrato, além de obrigá-la a assumir um risco que antes era excluído de seu produto, que consequentemente não foi somado aos riscos elegíveis e considerados
”.

Diante do exposto, requer a apelante o provimento de seu recurso a sim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente a demanda.

Já a ré Canopus Administradora de Consórcios, ao interpor seu apelo, informa acerca da inexistência de venda casada, pois quem contrata o seguro prestamista é o grupo de consórcio no qual o
de cujus
possui uma cota de consórcio e, ao assinar o contrato de consórcio, o consorciado anui com todas decisões tomadas pelo grupo de consórcio nas assembleias (mutualismo e isonomia), especialmente com relação ao seguro contratado.

Informa a apelante que não participou da negativa do pagamento da indenização securitária, mas apenas intermediou a abertura de sinistro solicitada pelos apelados na esfera administrativa.

Cia que “
tratando-se de hipótese de defeito do serviço prestado pela seguradora, é de suma importância averiguar se aquele a quem se pretende atribuir a responsabilidade integra a cadeia de consumo
”.

Expõe que “
sendo a Canopus apenas a administradora da cota de consórcio, de modo que não assumiu, não negou e não pode ser compelida a pagar o prêmio de seguro, ou seja, não pode ser enquadrada no conceito de fornecedor para fins de responsabilização pelo suposto ilícito de consumo (negativa de pagamento de seguro), motivo pelo qual a condenação solidária (inclusive com relação à sucumbência), deve ser afastada, condenando-se somente a seguradora requerida
”.

Reitera que “
o consorciado veio a óbito em razão de padecer de Covid-19, o que não se enquadra como morte natural ou acidental, ou seja, não encontra abrigo na cobertura do seguro prevista no contrato de consórcio
”. Cita ainda que o estado pandêmico reflete um período de anormalidade que exclui o conceito de morte natural e também não se enquadra no conceito de morte acidental.

Por fim, informando que “
somente a seguradora correquerida deverá responder pelo pagamento do prêmio do seguro, ao passo que foi ela quem negou a cobertura e é ela quem presta o serviço objeto da presente ação (seguro prestamista)
”, alega a apelante que possui responsabilidade mitigada ao contrato de consórcio, de modo que não pode ser responsabilizada, seja de maneira solidária ou subsidiária, pelas obrigações assumidas pelos correqueridos, devendo ser decretada a improcedência desta ação com relação a esta apelante.

A parte apelada, por sua vez, ao contrarrazoar o apelo interposto pela seguradora Usebens, enfatiza que apesar desta alegar que o contrato de seguro excluiria mortes decorrentes de pandemia, restou demonstrando que o segurado jamais foi cientificado acerca de tal cláusula bem como quanto aos termos fixados entre a empresa de consórcio e a seguradora, em evidente violação aos princípios de informação e transparência, informando ainda que se tratava de verdadeira venda casada.

Menciona que o segurado jamais assumiu o risco de um seguro que não seja aquele cujas cláusulas por ele foram apresentadas e assinadas, reiterando que em momento algum foi cientificado das cláusulas do seguro que excluía a morte por pandemia, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela seguradora.

Contrarrazoando o apelo interposto pela Canopus Administradora de Consórcios, a apelada retrata que o consorciado falecido sempre manteve tratativas exclusivamente com a empresa de consórcio, e jamais com a seguradora, firmando o contrato de consórcio conjuntamente com o contrato de seguro de vida obrigatório, sem o qual o contrato de consórcio não poderia ser assinado.

Informa que “
sendo de responsabilidade solidária da apelante o pagamento da cobertura da indenização do seguro prestamista firmado no contrato de consórcio, o pagamento do saldo devedor deverá ser realizado tanto pela seguradora, quanto pela apelante Canopus
”, e sua liberação em favor da herdeira deve ser imediata.

Ao final, considerando não cumprido o dever de informação, eis que não foi cientificado acerca da exclusão em caso de morte decorrente de pandemias, requer seja o apelo desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Pagamento Securitário - Liquidação de Débitos Consorciais” n.o 1025843-72.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as rés à cobertura da indenização do seguro prestamista firmado no contrato de consórcio discutido nestes autos; bem como condenando as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que seu filho, José Carlos da Silva Oliveira, em 16 de maio de 2019, firmou com a ré Canopus Administradora de Consórcios contrato de participação em grupo de consórcio de bem móvel durável, por meio do contrato n.o1062080, com crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo ainda obrigado a contratar um seguro de vida em grupo, que era pago juntamente com a parcela do consórcio.

Informa que seu filho faleceu em 11 de julho de 2020 bem como ser a única herdeira do
de cujus
.

Cita que no contrato firmado consta expressamente a obrigatoriedade da liquidação e amortização de débito na hipótese de invalidez ou morte natural.

Diante do exposto, aduz que buscou garantir o direito expresso em contrato, demostrando que o consorciado estava cumprindo com suas obrigações, pagando em dia o consórcio e o seguro, bem como, havia falecido de morte natural, fazendo jus a liquidação do débito oriundo da operação de consórcio, conforme previsão contratual.

Contudo, após os trâmites realizados, menciona a autora que a seguradora ré a informou acerca da suposta impossibilidade do cumprimento da cláusula do seguro prestamista, ei que o
de cujus
teria falecido em decorrência de pandemia, o que estaria excluído da cobertura.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pelas rés, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando inexistir nos autos prova da ciência do consorciado quanto aos termos fixados no contrato de seguro prestamista firmado entre as rés; julgou procedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignadas, interpuseram as rés recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, insta consignar que, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, temos que a responsabilidade das rés é objetiva, de modo que, independentemente da existência de culpa, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de vícios e defeitos relativos a produto ou serviço.

Do contexto dos autos, como bem informado pelo Juízo
a quo
, apesar de constar nas condições gerais do seguro prestamista contratado acerca dos riscos excluídos em caso de cobertura de morte, o que se inclui as epidemias e pandemias (id. 190701635 - Pág. 19), não há nos autos prova de que o consorciado foi cientificado dessa cláusula, o que viola o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Evidenciando tal fato, menciona a ré Canopus Administradora de Consórcios, ao interpor seu apelo, que quem contrata o seguro prestamista é o grupo de consórcio no qual o consorciado possui apenas uma cota de consórcio e, ao assinar o contrato de consórcio, o consorciado anui com todas decisões tomadas pelo grupo de consórcio nas assembleias (mutualismo e isonomia), especialmente com relação ao seguro contratado.

Ademais, cumpre citar que a causa da morte do consorciado foi “
hiperpotassemia, insuficiência renal aguda, infecção por coronavírus, hipertensão arterial, obesidade
” (id. 190701605).

A esse propósito importante destacarmos que o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a responsabilidade da seguradora pelo pagamento devido não é afastada no caso em que só uma das causas da morte do segurado consta da lista de riscos excluídos
” (TJMT - N.U 1007606-36.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Desse modo, considerando que das causas da morte do consorciado elencadas somente a infecção por coronavírus é passível de discussão, tem-se a seguradora contratada responsável pelo pagamento devido.

Ainda, tendo em vista a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, devem-se considerar o disposto no § único de seu artigo 7.o, de modo que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024